Tribunal: TJDFT
Processo: 0704903-94.2021.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INGRESSO IRREGULAR EM DOMICÍLIO. NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O artigo 5o, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que: “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.
2. A 6a Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 598051/SP, realizado no dia 2-março-2021, estabeleceu alguns parâmetros para tutelar a legitimidade do ingresso dos agentes do Estado em residência diante da suspeita de flagrante delito, de modo a não configurar violação à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar.
3. No caso, o adolescente foi abordado em via pública com duas trouxinhas de maconha, porém não havia investigação de ato infracional análogo a tráfico de drogas em relação a ele, motivo pelo qual não havia fundadas razões a autorizar o ingresso dos policiais em sua residência.
4. De rigor a manutenção da sentença que desclassificou a conduta análoga ao tipo penal consubstanciado no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas) para a conduta análoga ao crime previsto no artigo 28, da mesma Lei (porte e uso de drogas), desacompanhada de medida socioeducativa.
5. Recurso desprovido.